Tribunal: STF
Processo: RE 135313
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-26
Data de publicação: 1991-11-26

Ementa:
EMENTA:  - Correção  monetária de  vencimentos em  atraso. A
decisão  que a concede  não fere o  princípio da irretroatividade das
leis,  nem o da  reserva legal, tampouco  o da separação dos Poderes,
visto  que, antes de a Constituição paulista de 1989 vir a reconhecer
o  caráter  alimentar  das dívidas  daquela  natureza,  ja  o Supremo
Tribunal admitia a atualização em causa (RE 108.835, ERE 107.794).